Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE COLETIVO.
1. A Lei distrital n. 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.
2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que as edificações se deram sem prévia autorização, não há falar em ilegalidade da notificação para demolição de imóveis irregulares.
3. Diante de falta de prova de que o imóvel é utilizado para fins rurais, bem como da ausência de emissão de qualquer licença de obras, não se verifica irregularidade no ato administrativo.
4. A área em que localizada o imóvel classifica-se, segundo o PDOT, como Zona Rural de Uso Controlado I, inserida na APA do São Bartolomeu na Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental -ZOEIA, não sendo informado pelo apelante que a área será utilizada para algum uso descrito conforme Decreto Distrital n. 41.654/2020, o que impossibilita a edificação sem autorização legal.
5. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe ao dever estatal de coibir a ocupação irregular de área pública.
6. Apelação conhecida e não provida.